Tribunal: TJSP
Processo: 2037743-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Recurso contra decisão que determinou a devolução do bem apreendido após pagamento das parcelas em atraso - Superveniência de sentença que julgou procedente ação e declarou paga a dívida em aberto, determinando a restituição do bem - Perda de objeto - Recurso prejudicado.